Tribunal: TJSP
Processo: 2067699-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
ção de pensão dos associados da agravante. Pretensão de execução provisória apenas quanto à apresentação de informes oficiais para início da elaboração dos cálculos. Cabimento. Possibilidade da execução, nos termos do art. 536, do CPC. Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, ocasião em que se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse tipo de obrigação. Inexistência de ofensa ao art. 2o-B, da Lei no 9.494/97. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067699-08.2022.8.26.0000; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2022

Data de publicação:

22/06/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de valores atrasados relativos a diferenças verificadas nos pagamentos dos pensionistas associados da AAFC, anteriores à data de impetração do mandado de segurança coletivo no 1010823-66-2014.8.26.0053. Execução Provisória. Recursos de apelação julgados. Acórdão, ainda não transitado em julgado, pelo qual foi mantida sentença que condenou a FESP ao pagamento da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de valores atrasados relativos a diferenças verificadas nos pagamentos dos pensionistas associados da AAFC, anteriores à data de impetração do mandado de segurança coletivo no 1010823-66-2014.8.26.0053. Execução Provisória. Recursos de apelação julgados. Acórdão, ainda não transitado em julgado, pelo qual foi mantida sentença que condenou a FESP ao pagamento da complementação de pensão dos associados da agravante. Pretensão de execução provisória apenas quanto à apresentação de informes oficiais para início da elaboração dos cálculos. Cabimento. Possibilidade da execução, nos termos do art. 536, do CPC. Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, ocasião em que se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse tipo de obrigação. Inexistência de ofensa ao art. 2o-B, da Lei no 9.494/97. Decisão reformada. Recurso provido.